Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707865-74.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NEUTON ALVES DA SILVA, ALAN GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO A VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ART. 288 DO CP. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando a vítima, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato, uma vez que, no furto, a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima, a fim de lhe retirar a atenção para subtrair-lhe o bem. No estelionato, a fraude objetiva obter o consentimento da vítima, iludindo-a para que entregue voluntariamente o bem. 4. Não há falar em desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), porquanto não houve entrega voluntária dos valores depositados na conta bancária da vítima, mas sim subtração de tais valores mediante o emprego de meio fraudulento. 5. Inexiste bis in idem em relação aos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que os ilícitos são autônomos e possuem naturezas distintas, podendo a associação criminosa ocorrer independentemente da prática de outros delitos. 6. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal. 7. No crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 8. Não merece provimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade se não houve mudança fática a ensejar a soltura do réu, bem como se a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz ser devida a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP. III - É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso. IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas. V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada. VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010